Tribunal: TJES
Processo: 5008431-91.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008431-91.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: TERESA CRISTINA FIGUEIREDO NEGRELLI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO II DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Tese da parte autora

A autora alega, em síntese, que percebeu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, realizados pelo requerido, decorrentes de empréstimo não contratado. Por este motivo, requer a suspensão da cobrança, o cancelamento do empréstimo e, por fim, a restituição em dobro do valor indevidamente descontado, além dos danos morais suportados.

Apresentou contrarrazões recursais pugnando pela manutenção integral da sentença.

Tese da ré

Apresentou o Recurso Inominado requerendo a reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes o pedido de indenização por danos morais, diante da regularidade do contrato firmado entre as partes. Aduz, ainda, a sua ausência de responsabilidade em razão da inexistência de falha no serviço, logo, não há nexo causal. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:
“Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, nos termos do art. 487, I, CPC, para
CONDENAR
o réu a pagar à autora: a) o valor de R$ 3.801,52 (três mil, oitocentos e um reais e cinquenta e dois centavos), já em dobro, bem como eventuais descontos posteriores, em razão do contrato de empréstimo consignado, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação; b)
CONDENAR
o réu a indenizar a autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, a contar da presente data; DECLARAR INEXISTENTE a relação jurídica entre as partes a respeito do contrato n°624118395.”

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo. Postula o recorrente que seja o presente recurso recebido em seu efeito suspensivo. O recebimento do recurso no efeito suspensivo, todavia, depende da inequívoca demonstração de dano irreparável à parte, o que não foi demonstrado pelo recorrente, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença impugnada.

Não vislumbro,
in casu
, necessidade de prova pericial para deslinde da causa, sendo o acervo probatório suficiente para o convencimento motivado do julgador. Além disso, entendo por não considerar a juntada tardia do suposto contrato de empréstimo consignado assinado pela parte recorrida. O recorrente tinha conhecimento, acesso e disponibilidade do documento anexado ao recurso inominado desde a data em que foi citado para apresentar contestação. O recorrente sequer menciona o motivo que o impediu de juntá-lo anteriormente.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juiz de piso, que conclui que não restou comprovado nos autos que a Recorrida realizou a solicitação do referido empréstimo.

Isto porque, ainda que a recorrida tenha assinado suposto contrato virtual de empréstimo, este mecanismo de verificação de identidade é insuficiente, por si só, para comprovar que a Autora estava ciente de que estava realizando contratação de empréstimo. Nota-se que a parte Autora narra na inicial que não solicitou tal empréstimo. Entendo que as provas juntadas dão razão à recorrida.

No caso em epígrafe, caberia ao recorrente apresentar gravações de ligações ou de vídeos comprovando a contratação por parte do consumidor, contudo, não foi colacionada, ônus que não desincumbiu.

Diante do exposto, friso que não restou comprovado que a recorrida realizou qualquer contratação junto ao banco Requerido, tratando-se de fraude.

Portanto, diante da ausência de comprovação de que a recorrida solicitou o empréstimo, compreendo que ocorreu falha nos serviços do recorrente, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar a Recorrida pelos danos suportados, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

A indenização material, no caso, deve ocorrer em dobro. O recorrente incidiu na prática abusiva prevista no art. 39, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, que proíbe o envio ou a entrega ao consumidor, sem solicitação prévia, de qualquer produto ou serviço. Caberia ao Banco recorrente a fiscalização da atividade desempenhada por seus atendentes e prepostos/representantes/correspondentes, impedindo condutas abusivas como essa que se verifica no caso presente.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por este, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela empresa ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)